Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-25.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Voo nacional. Atraso de 09 horas na chegada ao destino. Sentença de parcial procedência. Pretensão recursal de majoração a indenização para o patamar de R$ 15.000,00. Atraso no voo e extravio da bagagem, com devolução somente 06 dias após o desembarque. A responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Voo nacional. Atraso de 09 horas na chegada ao destino. Sentença de parcial procedência. Pretensão recursal de majoração a indenização para o patamar de R$ 15.000,00. Atraso no voo e extravio da bagagem, com devolução somente 06 dias após o desembarque. A responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano moral caracterizado. Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00, com acréscimo de correção monetária a partir deste arbitramento; e com observação, de ofício, para que os juros de mora de 1% ao mês incidam a contar da citação. Precedentes. Sentença modificada. Recurso parcialmente provido.